Tribunal: STF
Processo: HC 229831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO REGIME INICIAL ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2023, por Bruno Henrique Pereira Bueno, em benefício de Emerson Kauan dos Santos Ferreira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 825.787/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, flagrado com “13 porções de cocaína com peso líquido de 5,02 gramas, 05 pedras de crack com peso líquido de 0,67 gramas, e 01 porção de maconha com peso líquido de 0,45 gramas, sem autorização, além de R$ 91,50 provenientes da venda de drogas”, foi condenado, em 20.7.2021, à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 3).



    3. Em 22.10.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal n. 1500334-48.2020.8.26.0619), mantendo a sentença condenatória (doc 4). 



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 825.787/SP no Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas em suposta busca pessoal sem fundada suspeita e da negativa de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.6343/2006. Em 26.6.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, em decisão nos seguintes termos:



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento da nulidade das provas em razão da ausência de justa causa para busca pessoal. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inicialmente, no tocante à busca pessoal, o Tribunal de Justiça assim se manifestou: (...)



    Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do réu teve início a partir do momento em que o Paciente estava em via pública com as drogas e conversava com Bruno Barbosa Nunes. Ao notarem a presença da polícia os dois correram e na fuga o apelante atirou um recipiente contendo as drogas no chão, tendo sido alcançados e abordados e as drogas apreendidas. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem feita (decorrente de contexto prévio de fundadas razões), a qual culminou na apreensão das drogas, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: (...)



    Ademais, para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca pessoal demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Por outro lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO dosou a pena e deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 mediante a seguinte fundamentação: (...)



    Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    Assim, a ausência de preenchimento de qualquer dos requisitos acima elencados, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 



    Com efeito, ‘Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (AgRg no REsp n. 1.866.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020). 



    No caso em análise, o Tribunal de origem, fazendo referência à fundamentação da sentença condenatória, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena não somente em razão da quantidade da droga apreendida – 13 porções de cocaína com peso líquido de 5,02 gramas, 05 pedras de crack com peso líquido de 0,67 gramas, e 01 porção de maconha com peso líquido de 0,45 gramas –, mas também por outros elementos extraídos dos autos, ressaltando as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelante. 



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A propósito: (...)



    Ademais, diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento 
fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.



    Inalterada a pena privativa de liberdade, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que fixado em conformidade com o que estabelece o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. O quantum da pena privativa de liberdade impede a sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal – CP. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se” (doc. 6).



    5. Na presente impetração, a defesa restringe a alegação de constrangimento ilegal ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, cuja negativa não estaria devidamente fundamentada, buscando a aplicação do redutor na fração máxima, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Afirma que a reprimenda foi imposta no mínimo legal, não comprovada a participação em organização criminosa e “a quantidade e natureza de entorpecentes não est[ão] prevista[s] no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 como critério para a redução nele prevista”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, o Impetrante requer a concessão da liminar para o fim de expedir o alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, pede seja conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena do paciente em 2/3, e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, confirmada a decisão liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.6.2023, não conheceu o Habeas Corpus n. 825.787/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Consta dos autos que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 13.9.2022, antes, portanto, da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo nos casos . Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar não se comprovar ilegalidade a ser sanada na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    10. Como mencionado na decisão impugnada, para negar o benefício às instâncias precedentes, destacaram não somente a quantidade, variedade e qualidade da droga apreendida (treze porções de cocaína, com peso líquido de 5,02 gramas; cinco pedras de crack, com peso líquido de 0,67 gramas; e uma porção de maconha, com peso líquido de 0,45 gramas), “mas também por outros elementos extraídos dos autos, ressaltando as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelante” (doc. 6).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a quantidade e a qualidade da droga constituem fundamento idôneo válido para formar a convicção dos órgãos julgadores quanto à dedicação a atividade criminosa:



    “HABEAS CORPUS (...) PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito”(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    12. No caso em exame, foi apontado elemento concreto autônomo (“as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelante”) não restrito à quantidade de droga, que embasou a conclusão dos órgãos julgadores de ocorrência de dedicação à atividade criminosa e a traficância não esporádica, subsidiando a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão de dosimetria. 3. Possibilidade somente em casos de manifesta ilegalidade. 4. Impossibilidade da aplicação na fração máxima do redutor do tráfico privilegiado no caso concreto. 5. Agravo improvido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).



    13. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo-se por comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação do paciente a atividade criminosa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    “(...) 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (…) 9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 
2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, ‘torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.622-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    14. Quanto ao regime prisional, afastada a suposta ilegalidade na negativa do tráfico privilegiado e confirmada a pena aplicada (superior a quatro anos de reclusão), não há base legal para a pretendida fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora